Tribunal: CARF
Processo: 10540.002117/2007-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MORGADO RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-04-16

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.002117/2007-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.337 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrente
SOARES E BOTELHO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2002
EXCLUSÃO DO SIMPLES. INTERPOSIÇÃO
DE PESSOAS.
Exclui-se do simples a pessoa jurídica ou grupo de pessoas jurídicas que
pertencendo a uma só pessoa física interpõe pessoas em empresas do grupo
para manter a condição de empresa de pequeno porte.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SOLIDARIEDADE. SÓCIO CONTROLADOR
DE FATO.
É solidariamente responsável pelo crédito tributário constituído pelo
lançamento contra a pessoa jurídica, a pessoa física que, na qualidade de sócio
controlador de fato, utiliza a forma artificiosa de interpostas pessoas para
formar diversas pessoas jurídicas e, assim se eximir da obrigação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade para, no mérito, negar provimento aos recursos voluntários da
Contribuinte e do apontado como responsável solidário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos André Soares
Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Eduardo Morgado Rodrigues,
Letícia Domingues Costa Braga, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente) e Nelso Kichel.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.002117/2007-59
Fl. 2123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.337 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.002117/2007-59

Relatório
Trata-se de Recursos Voluntários (fls. 2075 a 2102 e 2106 a 2113) interposto
contra o Acórdão no 15-18.797, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Salvador/BA (fls. 2047 a 2063), que, por unanimidade, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade e Impugnação apresentada pela ora Recorrente,
decisão esta consubstanciada na seguinte ementa:
"ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
Inconcebível acolher preliminar de nulidade por cerceamento do direito de
defesa quando a peça acusatória define de maneira perfeita as infrações
cometidas e o contribuinte defende-se demonstrando pleno conhecimento da
acusação que lhe é atribuida.

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O juizo sobre inconstitucionalidade da legislação tributária é de competência
exclusiva do Poder Judiciário.

Normas Gerais de Direito Tributário
DOLO.
FRAUDE
OU
SIMULAÇÃO.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. PRAZO.
Constatada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, nos casos de lançamento
por homologação, o prazo de decadência do direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário pelo lançamento, é regido pelo artigo 173, inciso
I, do Código Tributário Nacional.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
EXCLUSÃO DO SIMPLES. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS.
Exclui-se do simples a pessoa jurídica ou grupo de pessoas jurídicas que
pertencendo a uma só pessoa física interpõe pessoas em empresas do grupo
para manter a condição de empresa de pequeno porte.

ARBITRAMENTO. ESCRITA IMPRESTÁVEL.
A pessoa jurídica tributada com base no lucro real deverá disponibilizar para o
Fisco todos os livros comerciais e fiscais em que se apoiou a sua apuração,
observadas as exigências comerciais e fiscais para a escrituração. A
Fl. 2124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.337 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.002117/2007-59

apresentação dos livros contábeis em desacordo com tais normas torna a escrita
imprestável e autoriza o arbitramento do lucro.

MULTA. DOLO. FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Constatado o intuito doloso é dever do Fisco proceder ao lançamento tributário
com a respectiva multa de oficio qualificada de 150%.

IRPJ. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
ARBITRAMENTO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o
lançamento do Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica, devem ser estendidas as
conclusões advindas da apreciação daquele lançamento ao relativo à
Contribuição Social sobre o Lucro Liquido, PIS e COFINS em razão da relação
de causa e efeito.

CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SOLIDARIEDADE. SÓCIO CONTROLADOR
DE FATO.
É solidariamente responsável pelo crédito tributário constituído pelo
lançamento contra a pessoa jurídica, a pessoa física que, na qualidade de sócio
controlador de fato, utiliza a forma artificiosa de interpostas pessoas para
formar diversas pessoas jurídicas e, assim se eximir da obrigação tributária.
Lançamento Procedente"

Por sua precisão na descrição dos fatos que desembocaram no presente processo,
peço licença para adotar e reproduzir os termos do relatório da decisão da DRJ de origem:
"(...)
Trata o presente processo de exclusão da pessoa jurídica do sistema Simples de
tributação, o que foi levado a efeito através Ato Declaratório DRFNCA n ° 39, de 23
de novembro de 2007, fl. 98, o qual está substanciado no Relatório Fiscal de folhas
101/142.
A referida exclusão deu-se pelo fato do sócio participar com mais de 10% (dez
por cento) do capital social de outra empresa aliada, a constituição da pessoa jurídica
por interpostas pessoas que não sejam os verdadeiros sócios, e ainda pela percepção de
receita bruta superior a R$ 1.200.000,00. Consta do ato declaratório que a exclusão
dá-se a partir de 01 de janeiro de 2002.
Controla também o presente processo, autos de infração de IRPJ no valor de R$
6.580,68, PIS no valor de R$ 2.059,70, COFINS no valor de R$ 5.722,69 e CSLL no
valor de R$ 457,78, que acrescidos de juros de mora e multa de oficio de 150%, monta
em um crédito tributário na importância de R$ 49.482,34, e que são decorrentes da
exclusão da pessoa jurídica em apreço do sistema Simples de tributação.
Fl. 2125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.337 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.002117/2007-59

O lançamento restringe-se a fatos geradores ocorridos nos quatro trimestres do
ano-calendário de 2002 e foi levado a efeito por arbitramento tendo em vista que,
conforme descrito as fls. 08 do Auto de Infração, a escrituração mantida pelo
contribuinte é imprestável para determinação do Lucro Real, em virtude dos erros e
falhas que serão descritas oportunamente no Relatório de Fiscalização.
Narra-se que o contribuinte foi excluído do sistema SIMPLES de tributação,
conforme Ato Declaratório Executivo expedido pelo Delegado da Receita Federal
jurisdicionante.
Quanto a receita bruta tomada para o arbitramento foi esta conhecida através
das declarações SIMPLIFICADAS da Pessoa Jurídica.
Relatório de Fiscalização as folhas 46/96, descreve com maior riqueza de
informações as razões do lançamento, da qualificação da multa de oficio bem como da
necessidade da lavratura de Termo de Sujeição Passiva Solidaria, este as fls. 99/100.
Observa-se que os valores recolhidos pelo Simples foram devidamente
deduzidos dos valores apurados no arbitramento.
Ciente da exclusão acima relatada e do lançamento dela decorrente em 13 de
dezembro de 2007, conforme comprovado pelo "AR" fl. 1930 o contribuinte apresenta
Manifestação de Inconformidade (fls. 1932/1950) e Impugnação (fls. 1957/1972) em
14 de janeiro de 2008, com as seguintes alegações:
Quanto a exclusão do SIMPLES — Manifestação de Inconformidade.
Preliminarmente alega nulidade e acusa a ausência de descrição de fatos
concretos que teriam motivado a exclusão, inviabilizando a sua compreensão e aduz
da dificuldade de elaboração da impugnação em face da indisponibilidade de seus
livros contábeis e fiscais em poder dos agentes do Fisco Federal.
Quanto ao mérito.
I - Interposição de Pessoas.
Alega que a Impugnante não foi incluída entre as empresas que teriam sido
constituídas por interposta pessoa, mesmo porque o suposto "sócio de fato" integra o
seu quadro societário, revelando-se, também neste ponto, o total desacordo entre as
situações apontadas pelo fiscal como Justificativa para exclusão da Impugnante do
SIMPLES.
Expõe ainda a peça impugnat6ria que o Sr. Daniel Soares Neto como grande
empreendedor procurou congregar a família no sentido de continuar prosperando num
mercado tão competitivo como é o do varejo calçadista o que fez para obter ajuda
como o fazem nove em cada dez empresários no estado da Bahia.
Alega que a legislação em vigor não impôs qualquer óbice ou vedação a que
pessoas da mesma família desenvolvam atividade empresarial no mesmo ramo de
comércio.
Que ao contrário do que afirma o Relatório Fiscal, as relações de parentesco se
mostram absolutamente imprestáveis a comprovação da alegada constituição de
pessoas jurídicas por interposta pessoa.
Fl. 2126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.337 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.002117/2007-59

Quanto A. centralização das compras alega que, como já demonstrado, a
Requerente se associou a outras empresas de porte semelhante, visando centralizar as
suas compras, para fins de obtenção de ganhos de escala com redução do custo das
mercadorias adquiridas e serviços contratados, o que não encontra óbice na legislação
de regência e que tal forma de atuação foi expressamente contemplada como possível
pela Lei n ° 9.317196 em seu artigo 90 § 2°.
Quanto à procuração outorgada pela Requerente ao Sr. Daniel Soares Neto, o
que na ótica fiscal configuraria hipótese de constituição de pessoa jurídica por
interposta pessoa, como já exaustivamente demonstrado, a Requerente se associou a
outras empresas do mesmo porte, visando a redução de custos com a centralização de
compras e, por possuir maior experiência no ramo, a coordenação do processo de
centralização de compras coube ao sócio de uma das empresas associadas, Sr. Daniel
Soares Neto sendo que para tanto lhe foi outorgada tal procuração.
Com respeito à observação do layout e as mesmas embalagens que as outras
empresas, como visto a Requerente teve facilitada a sua inserção no mercado através
de autorização para uso da marca SILVA CALÇADOS, que lhe foi fornecida pela
Casa Silva Calçados Ltda., titular do pedido de registro da marca junto ao INPI.
Que a cessão de uso da marca foi condicionada pela cedente a observância pela
Requerente do mesmo layout da cedente no seu estabelecimento, respeitando ainda o
mesmo padrão de embalagem. Conclui que tais fatos não encontram óbice na lei, nem
tão pouco autoriza a exclusão do SIMPLES.
Em relação aos Termos de Depoimento jamais poderiam ser considerados para
instrução do processo, pois ao contrário do que foi afirmado no Relatório Fiscal,
referidos "Termos" não revelam as efetivas manifestações dos depoentes.
Realça que embora tais termos tenham sido assinados por nove auditores
somente dois deles participaram dos depoimentos, o que por só já evidencia a
infidelidade das informações ali citadas, destacando-se ainda o fato dos depoentes
haverem sido intimidados pela postura dos auditores, que a todo tempo dirigiam aos
depoentes advertências sobre rigorosas conseqüências criminais que poderiam advir
dos seus depoimentos.
Alega também que os quesitos impressos não correspondem aqueles que foram
efetivamente formulados, o que igualmente impede que se reconheça qualquer valor
probante aos referidos termos.
Quanto às informações colhidas no sitio da internet da marca Silva Calçados,
tais informações somente confirmam tudo aquilo que já foi dito. Ou seja, que o Sr.
Daniel foi o pioneiro na sua família a atuar no ramo do varejo calçadista, assim como
que a marca Silva Calçados é de propriedade da Casa Silva Calçados Ltda.
Por fim, requer seja anulado o Ato Declaratório DRFNCA n ° 39/2007.
Quanto aos Lançamentos Tributários - (Impugnação)
Preliminarmente é suscitada prejudicial ao julgamento em face de ainda não
estar julgada a Manifestação de Inconformidade relativa ao Ato Declaratório de
exclusão do Simples, devendo o julgamento do lançamentos ficar sobrestado até o
julgamento da manifestação de inconformidade.
Fl. 2127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.337 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.002117/2007-59

Em seguida argumenta a Impugnante que tem o direito de escolher o regime de
tributação, mesmo após o inicio da fiscalização, fato que está exarado nos itens 3.2,
3.3, e 3.4 do Parecer Normativo CST n ° 40/81 DOU I, de 30.11.81. Transcreve
referido dispositivo legal.
Assegura que o artigo 676 do RIR/80 contempla entre as hipóteses que
legitimam o procedimento de lançamento de oficio o fato de o contribuinte não
apresentar declaração de rendimentos, dever o mesmo ser intimado para, no prazo de
vinte dias, apresentar os esclarecimentos necessários.
Reclama que a omissão de receita, por si só, não é fato suficiente e necessário
ao arbitramento, já que o contribuinte omisso pode possuir, antes de iniciado aquele
procedimento escrituração e preencher as exigências fiscais relacionadas com a
demonstração do lucro real ou do presumido. E que ao ser intimado a prestar a
declaração, pode o contribuinte, manifestar sua vontade de optar pelo lucro real ou
presumido.
Informa que o artigo 676 do RIR/80 corresponde ao artigo 841 do RIR199.
Alega que a escrituração fiscal não constitui elemento suficiente para arrimar o
arbitramento do lucro. Transcreve ementa.
Informa que os livros contábeis e fiscais foram retirados para verificação fora
do estabelecimento da empresa e que em que pese o fornecimento de robusta
documentação que possibilitasse os Fiscais A. apuração, mesmo que através do lucro
presumido, procederam ao arbitramento do lucro.
Transcreve o teor do caput, e § único, do artigo 45, da Lei n ° 8.981/1995.
Finaliza por transcrever que há na legislação do Imposto de renda uma norma
que fecha toda esta questão. Transcreve o artigo 9°, § 1° do Decreto-Lei 1.598/77, que
assim se expressa:
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Conclui assim o Impugnante:
"Quer isto dizer, a não apresentação de elementos exigidos exclusivamente
para a apuração do Lucro Real, ensejaria o arbitramento do lucro. Negativa
peremptória, sem meias palavras, à possível, legal e justa opção pelo regime do lucro
presumido, em lançamento ex oficio."
Alega ser a multa de oficio de 150% (cento e cinqüenta por cento),
confiscatória, transcreve para embasar seu argumento o artigo 150, IV, da
Constituição da República.
Argumenta que nem mesmo o "intuito de fraude" enquadramento buscado pela )
fiscalização, mas não subsumido à espécie, justificaria a aplicação da referida multa."
Conclui por afirmar a inconstitucionalidade da multa de 150%, aplicada por ter
caráter confiscatório e, portanto ferir o inciso IV do artigo 150 da Lei Maior.
Alega também serem improcedentes as tributações reflexas e para tanto
transcreve Soluções de Divergência da COSIT, que tem o seguinte teor:
Fl. 2128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.337 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.002117/2007-59

"Parecer n ° 15, de 11/03/2005.
ARBITRAMENTO DE LUCRO. LANÇAMENTO DE IRPJ E DE
CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS. RELAÇÃO DE DECORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
lançamento do IRPJ com base em lucro arbitrado não enseja por si s6 o
lançamento da contribuição para o PIS. Afastando-se a relação de decorrência entre
essa contribuição e o referido imposto. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
SOLUÇÃO.
Parecer 16, de 11/03/2005.
Tem a mesma redação e refere-se à COFINS.
Argumenta ainda a Impugnante que ainda que se admitisse a manutenção das
tributações reflexas por decorrentes pelo fato de comporem o mesmo processo, neste
caso, o Sr. Julgador deverá proceder de acordo com o disposto no artigo 48, da Lei n°
9.430/96, assim redigido:
"Qualquer servidor da administração deverá, a qualquer tempo, formular
representação ao órgão que houver proferido a decisão, encaminhando as soluções
de divergências sobre a mesma matéria, de que tenha conhecimento ".
A conclusão do Impugnante é que caso mantidas as tributações reflexas o
Julgador deverá representar ao seu superior hierárquico, porque provado um conflito
de divergência.
Foi arguida também a decadência do direito de lançar posto que as infrações se
referem ao ano-calendário de 2002. Alerta que neste período o Autuante reconhece
expressamente que foram realizados pagamentos mensalmente.
Cita o artigo 150 do CTN e seu parágrafo 4°.
Por fim, requer seja desconstituído o auto de infração impugnado, assim como
os lançamentos dele decorrentes.
Impugnação ao Termo de Sujeição Passiva.
- Daniel Soares Neto.
Que toda a ação fiscal lastreia-se na presunção de 4ue o Impugnante seria o
verdadeiro beneficiário das atividades empresariais desenvolvidas pelo sujeito
passivo, razão pela qual foi lavrado o Termo de Sujeição Solidaria, ora impugnado.
Que dos fatos relatados no relatório, não obstante sejam verdadeiras algumas
premissas absolutamente equivocadas são as conclusões delas extraídas, o que
somente se pode atribuir A. tentativa de construir uma ação fiscal a partir de meras
suposições.
Ao contrário do que foi afirmado no Relatório Fiscal, o Impugnante jamais
promoveu a constituição de pessoa jurídica por interposta pessoa.
Que o Relatório Fiscal presume que o Impugnante seria o verdadeiro
beneficiário das atividades empresarial desenvolvida pelo sujeito passivo, sem
apresentar nenhuma prova concreta que pudesse apontar na direção pretendida.
Fl. 2129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.337 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.002117/2007-59

Que embora não tenha sido apresentada qualquer prova em contrário que
pudesse justificar as precipitadas conclusões do Relatório Fiscal, o Impugnante se vê
forçado a produzir uma prova negativa. Isto 6, a provar que não é o verdadeiro
beneficiário das atividades desenvolvidas pelo sujeito passivo.
Neste sentido, parece obvio afirmar que a constituição de uma pessoa jurídica
para exploração de atividade comercial tem como objetivo precípuo, para seus
constituintes, a consecução de lucro.
Que ao contrário do que concluiu o Relatório Fiscal, o Impugnante não aufere
lucros ou percebe rendimentos, a qualquer titulo, decorrentes da atividade empresarial
desenvolvida pelo sujeito passivo.
A fim de comprovar que não é beneficiário das atividades empresariais
desenvolvidas pelo sujeito passivo, diligenciou perante as instituições bancárias em
que manteve contas correntes no período objeto da autuação para a obtenção dos
extratos, que seguem anexos e que constituem prova documental da ausência de fluxo
financeiro entre o sujeito passivo e o Impugnante, e, conseqüentemente que jamais
poderia ser considerado como verdadeiro beneficiário das atividades empresariais do
sujeito passivo.
A prova negativa documental é robusta, elidindo assim as conclusões contidas
no Relatório Fiscal, que, de outro modo, basearam-se unicamente em supostos indícios
e presunções.
Pede a desconstituição do auto de infração e do Termo de Sujeição Passiva.
(...)”

Inconformada com a decisão de primeiro grau, a ora Recorrente apresentou
Recurso Voluntário replicando os argumentos já expendidos em primeira instância, porém
apenas contra a sua exclusão do Simples, informando que o crédito lançado já foi incluído no
Parcelamento Extraordinário previsto na Lei 11.941/09.
O responsável solidário, Sr. Daniel Soares Neto, apresentou Recurso Voluntário
também replicando os termos já expendidos em primeira instância.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues, Relator.
1
Do Recurso Voluntário da Autuada.
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 2130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.337 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.002117/2007-59

Informa a Recorrente que o presente feito volta-se a questionar apenas o ato de
exclusão do Simples, vez que o lançamento decorrente foi incluído no parcelamento
extraordinário previsto na Lei 11.941/09.

Como relatado, a Recorrente sustenta, em sede de preliminar, que a fiscalização
teria cerceado seu direito de defesa ao lavrar auto de infração, ao seu ver, sem ter descrevido os
fatos concretos que teriam motivado a sua exclusão..
De plano se verifica que tal alegação não procede.
O Relatório Fiscal que sustenta a exclusão do Simples descreveu objetivamente os
motivos que fundamentaram o ato impugnado, vinculando-os aos seus respectivos permissivos
legais. Igualmente, foi explicitado cada etapa da fiscalização, e as provas, que conduziram a tais
conclusões, bem como as intimações feitas para que a Interessada apresentasse documentos e
explicações.
Inclusive, a Recorrente elenca cada fundamento e o rebate expressamente.
Assim, cai por terra qualquer argumentação no sentido de desconhecimento da
Recorrente sobre o que se estava sendo lavrado, menos ainda qualquer imposição de dificuldade
ao seu direito de defesa.
Em verdade, o que busca a Recorrente nestas arguições “preliminares” é a
desconstituição dos fundamentos que lastrearam a sua exclusão, considerações que devem, e
serão, objetos de mérito.
Assim, percebendo a inexistência de qualquer ilegalidade nos atos praticados pela
Administração Fiscal, REJEITO a preliminar de nulidade.
Superada a análise da preliminar suscitada, passo ao mérito.
Conforme consta do relatório a Fiscalização apurou três razões para fundamentar
a exclusão da Recorrente do Simples Nacional:
a) Participação do sócio com mais de 10% do capital de outra sociedade;
b) Constituição da pessoa jurídica por interpostas pessoas,
c) Percepção de receita bruta superior ao limite da época, de R$ 1.200.000,00.

Em síntese, a Recorrente faz parte de um grupo de pessoas jurídicas que atuam no
segmento de comércio varejista de calçados sob a mesma marca e identidade comercial e visual.
Contudo, ainda que cada empresa do grupo tenha, formalmente, seus próprios sócios, a
Fiscalização apurou que o Sr. Daniel Soares Neto, seria o verdadeiro e único proprietário de fato
de toda a rede. Por consequência, tal configuração teria mascarado o valor real da Receita Bruta
Global das empresas.
Fl. 2131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.337 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.002117/2007-59

A Recorrente em sua defesa faz alegações de que não ficou comprovado que o Sr.
Daniel seria o verdade proprietário do grupo, sendo apenas o precursor que teria auxiliado e
incentivado seus parentes a ingressarem na atividade empresarial, ao passo que assim
desenvolveria a sua marca. Ainda, complementa que a centralização das compras e serviço de
contabilidade era apenas uma forma das empresas baratearem seus custos.
Em que pese tais explicações, entendo que os fatos e provas carreados aos autos
pela Fiscalização desdizem tais afirmações.
Observo que, conforme consta dos autos, o Sr. Daniel possuía procurações de
todas as empresas do grupo que outorgavam a estes os mais amplos e irrestritos poderes,
inclusive para alienação e hipoteca de imóveis. Inclusive, há procurações também de pessoas
físicas, sócias das demais empresas, outorgando poderes para representa-las ao Sr. Daniel.
Ainda, a Fiscalização colheu depoimento do contador do grupo e de outros
funcionários/sócios de empresas do grupo. Tais depoimentos dão conta de que, não apenas a
contabilidade e as compras do grupo são unificadas, mas a própria administração é única; que
mesmo os depoentes que são sócios de empresas, alguns majoritários, cumprem ordens e
recebem salários, tais como empregados regulares. Inclusive não sabendo precisar informações
sobre a sua participação ou a existência de outros sócios na respectiva empresa.
A Recorrente tenta refutar estes depoimentos dizendo que teriam sido prestados
sob ameaças dos Auditores-Fiscais que teriam utilizado como forma de pressão as “rigorosas
consequências criminais que poderiam advir do depoimento”.
Ora, tal argumento não serve para invalidar a prova. Alertar o depoente que
qualquer inverdade dita ou tentativa de induzir a erro a Fiscalização pode acarretar rigorosas
consequências legais não é ameaça alguma, pelo menos, não ao cidadão honesto que age de boa
fé.
Certamente os depoentes poderiam se recusar a responder as perguntas, mas uma
vez que optaram por responde-las impera o dever de falar a verdade. Igualmente a transcrição
trazida aos autos pelos Agentes Fiscais responsáveis goza da de presunção de veracidade.
Portanto, a prova é valida até que se prove o contrário, o que não o faz a Recorrente.
Conciliando todas as evidências trazidas pela Fiscalização, estou convencido que
a Recorrente, de fato, havia sócio em comum com diversas outras empresas, o que efetivamente
elevou sua receita bruta global acima do permitido à época. Além da configuração de ilício
reiterado a lei.
Não se olvide que o Simples Nacional é um regime especial proposto pela União,
em parceria com Estados e Municípios, e como tal possui regras e requisitos objetivos que
devem ser atendidos para sua regular fruição.
Destarte, reputo como correta a exclusão da Recorrente do regime do Simples
Nacional.
Fl. 2132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.337 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.002117/2007-59

Aliás, saliento que argumentos tratados no Recurso Voluntário apresentado se
tratam de cópia dos termos da Impugnação oferecida, que já foram minuciosamente analisados
pela decisão primeva.
Diante desta circunstância, e por concordar com todo o seu teor, me utilizo do
disposto no §3o do art. 57 do RICARF, para adotar as razões exaradas pela decisão da DRJ ora
combatida. Para tanto, reproduzo os tópicos atinentes às matérias ora tratadas:
"(...)
Mérito da Manifestacio de Inconformidade Quanto ao mérito cabe analisar
a procedência ou não do Ato Declaratório n ° 39, da DRF Vitória da Conquista
que exclui a Impugnante da tributação pelo SIMPLES.
Como relatado, as razões expostas no referido ato para a exclusão da
pessoa jurídica em apreço foram:
a) participação do sócio com mais de 10% (dez por cento) do capital de
outra sociedade;
b) constituição da pessoa jurídica por interpostas pessoas, que não sejam
os verdadeiros sócios;
c) percepção de receita bruta superior a R$ 1.200.000,00. Consta do ato
declaratório que a exclusão dá-se a partir de 01 de janeiro de 2002.
Conforme demonstrativo elaborado pelo Fisco de fls. 358/359, pode-se
perceber a grande mutação que há no quadro social das empresas do grupo em
questão não sendo de grande relevância neste momento, se entre eles há
participações em outras empresas, ao mesmo tempo, em valor superior a 10%
(dez por cento), porque a intenção do Fisco é comprovar que o Sr. Daniel
Soares Neto é efetivamente o proprietário de todas as empresas, e como tal,
possui ele próprio mais de 10% cada uma.
Argumentos e provas trazidas aos autos pelo Fisco vão demonstrar, mais
adiante, que o Sr. Daniel Soares Neto, é efetivamente o TITULAR de cada uma
das empresas, fato que descaracteriza cada uma delas da condição de
SIMPLES, inclusive a Impugnante.
Igual procedimento haveremos de ter quanto à quantificação da receita
bruta alegada pelo Fisco como superior a R$ 1.200.000,00, pois, uma vez
comprovado ser o Sr. Daniel Soares Neto é o titular de todas as empresas, a
receita bruta a ser tomada como parâmetro para exclusão do SIMPLES será o
somatório das receitas brutas de cada empresa a ele pertencente e aqui
camuflada por interposição.
Dito isto, vamos à análise do principal fato descrito nos autos que, como
dito, ensejará o conhecimento da real receita bruta e da participação societária.
Vários aspectos foram abordados no Termo de Verificação Fiscal, com
vistas a provar a supremacia em termos de poder societário do Sr. Daniel
Fl. 2133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.337 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.002117/2007-59

Soares Neto no grupo, entretanto, um é contundente e, portanto, não deixa
qualquer margem de dúvida de que o Sr. Daniel Soares Neto, é o verdadeiro
proprietário das empresas do grupo, inclusive da SOARES & BOTELHO
LTDA., inscrita no CNPJ sob número 01.032.576/0001-01.
Efetivamente, é o que nos demonstra a procuração outorgada pela Soares
e Botelho Ltda. ao referido senhor, cujo teor dá o mais absoluto poderio sobre a
sociedade. Aqui transcrevo.
SOARES & BOTELHO LTDA.
"... confere amplos e gerais poderes para que em qualquer parte do
território nacional possa: comprar e vender, alienar, doar, hipotecar,
permutar bens imóveis, móveis de propriedade de propriedade da firma
outorgante, podendo representá-la junto a qualquer estabelecimento de crédito
Bancos, abrir e movimentar contas correntes, sacar e depositar importâncias,
emitindo e endossando cheques, requisitar extratos e talões de cheques, fazer
acordos...".
Procuração outorgada pela Itapetinga Calçados.
"... pelo outorgante foi-me dito que, por este instrumento, nomeava e
constituía seu bastante procurador DANIEL SOARES NETO brasileiro,
casado, comerciante, portador da CI n ° 03114700-33 — SSP-Ba, e CIC
297.573.045-49, residente nesta cidade, a quem confere amplos e gerais
poderes para em qualquer parte do território Nacional possa: comprar,
vender, alienar, permutar, hipotecar bens imóveis e móveis de propriedade
dela mandante, podendo dito procurador representá-la junto a qualquer
estabelecimento de crédito...".
Descaracteriza-se deste modo toda a falácia do Impugnante de que houve
apenas uma associação para redução de custos, fato que não daria ao Sr. Daniel
Soares Neto poderes ilimitados, inclusive de hipotecar seus imóveis.
Outras procurações:
CONQUISTA CALÇADOS LTDA.
"... confere os mais amplos, gerais e ilimitados poderes gerir e
administrar todos os seus bens e negócios da firma outorgante, em qualquer
território nacional possa comprar, vender, ceder, alugar, transferir, hipotecar
ou por qualquer outras forma alienar ou adquirir, que prep e condições que
convencionar bens móveis e imóveis, presentes ou futuros, ações, títulos,
direitos, créditos, podendo receber, assinar escrituras públicas de compra e
venda e/ou outras, assinar instrumentos particulares, guias e demais
documentos, receber e pagar o preço, comprar e vender mercadorias, passar
recibo e dar quitação, receber, contratar administradoras de imóveis, assinar
contratos de locação, estipulando prazos e preps de alugueis aceitar ou
recusar fiadores, representá-lo perante quaisquer repartições públicas em
geral..."
Fl. 2134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.337 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.002117/2007-59

VICON CALÇADOS
“ ... representá-las junto a qualquer estabelecimento de crédito Bancos,
abrir e movimentar contas correntes, sacar e depositar importâncias, emitindo
e endossando cheques, requisitar extratos e talões de cheques, fazer acordos,
apresentar e retirar documentos, firmar compromissos, fazer declarações,
prestar informações, requerer certidões perante repartições públicas em
geral,..."
Casa Ilhéus Calcados Ltda.
"... confere os mais amplos, gerais e ilimitados poderes gerir e
administrar todos os seus bens e negócios da firma outorgante, em qualquer
território nacional possa comprar, vender, ceder, alugar, transferir, hipotecar
ou por qualquer outra forma alienar ou adquirir, pelo prego e condições que
convencionar bens móveis e imóveis, presentes e futuros, ações, títulos,
direitos, créditos, podendo receber, assinar escrituras públicas de compra e
venda e/ou outras,...".
Existem ainda procurações outorgadas por o4tras pessoas jurídicas e
pelas pessoas físicas de seus sócios que estão as folhas 1384/1399.
Uma vez desmascarada a alegação de que as procurações seriam apenas
em função de uma associação para redução de custos, flui com maior
intensidade a compreensão, dos demais motivos arrolados pelo Fisco, quais
sejam: o layout das lojas, as mesmas embalagens e a administração de todas
elas em conjunto conforme explicado e provado.
As folhas 1.367/1383, por exemplo, encontramos elementos reveladores
de que a gestão de todas as empresas é realizada em um só lugar conforme
afirmado pelo Fisco.
Fotografias tomadas no local, não contestadas pela impugnante,
confirmam que a administração de todas as empresas é feita em um só local, e
não com o simples intuito de reduzir custos, como visualizamos nas
procurações.
Aliado a estas provas temos ainda os depoimentos tomados pelo Fisco de
pessoas que conhecem a verdadeira relação do Sr. Daniel Soares Neto com o
grupo empresarial.
Afirma o Sr. Nivaldo Prates Ferreira, CONTADOR DO GRUPO, que o
proprietário de todas as empresas do grupo Silva Calçados é o Sr. Daniel
Soares Neto e ressalta que a utilização de vários CNPJ não é de sua
responsabilidade e que os responsáveis pelos CNPJ são parentes do Sr. Daniel.
(ver fl. 1322).
Acácio Teixeira Casado, auxiliar de CPD, informa que:
"... O controle de pagamentos de fornecedores e as compras sapo
efetuadas neste endereço. Toda manhã os gerentes das lojas localizadas nesta
Fl. 2135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.337 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.002117/2007-59

cidade vêm até este prédio trazendo os documentos de movimentação diária e
o faturamento respectivo. Nas demais cidades os documentos são enviados via
correio e a receita é depositada em contas bancárias."(fls.1324/1325)
E mais.
"... No 1° andar ficam arquivados os documentos de pessoal de todas as
lojas, no 2° andar, os documentos comerciais, financeiros e contábeis; no
fundo do terreno fica uma sala onde são guardados os materiais de expediente
de todas os estabelecimentos"(fls.1324/1325).
Maria Eliene Soares Botelho.(sócia de empresa do grupo)
"Auxiliar de tesouraria, efetuando procedimentos de tesouraria, tais
como: depósitos, saques. Que recebe ordens do Sr. Charles Botelho para
operações de pagamentos de duplicatas e preenchimento de cheques. Que os
controles das contas correntes, inclusive as lojas que esteio fora de Vitória da
Conquista, são feitos pelo Sr. Charles Botelho...".(1330/1331)
Salvina Cruz Neta.(sócia de empresa do grupo)
"Sou funcionária da empresa Silva Calçados desde o mês de setembro de
1999. Que é irmão do Sr. Daniel e sócia da empresa CONQUISTA
CALÇADOS, juntamente com o Sr. Daniel Soares, não podendo precisar ou
pronunciar-se quanto a existência de outros sócios. Que recebe como
remuneração o valor referente ao vinculo empregaticio com a Silva Calçados,
e que não recebe valores a titulo de pró-labore referente à participação
societária na empresa Conquista Calçados, haja vista que tal decisão fica sob
responsabilidade do Sr. Daniel. Que apesar de ser sócia majoritária da
empresa Silvas Calçados fica sob a responsabilidade do Sr. Daniel Soares
Neto. Que não sabe precisar qual é o seu percentual de participação, mas sabe
que é maior que a do Sr. Daniel. Acrescenta que, além da empresa
Conquista Calçados, também possui participação societária em outra
empresa do grupo, não podendo indicar o nome de tal empresa neste
momento." (1334/1335).
Conforme se pode observar, todos os depoimentos dão conta de que o Sr.
Daniel Soares Neto é efetivamente o único proprietário do grupo.
Quanto à alegação da Impugnante de que jamais poderiam ser
considerados para instrução do processo, pois ao contrário do que foi afirmado
no Relatório Fiscal, referidos termos não revelam as efetivas manifestações dos
depoentes, entendo que tal manifestação vinda do contribuinte não tem qualquer
valor para desfazer as declarações e que a observância dos Auditores-Fiscais
quanto as "rigorosas conseqüências criminais que poderiam advir do
depoimento" se é que assim foi dito, está dentro da normalidade de qualquer
autoridade quando pretende que o depoente fale efetivamente a verdade. Está
correta a posição do Fisco. Há que se lembrar ao depoente da necessidade de
Fl. 2136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.337 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.002117/2007-59

falar somente a verdade. 0 fato dos termos estarem assinados por 09 Auditores
e que somente 02 teriam participado diretamente dos depoimentos também não
os invalida.
Em suma, não se tem noticia de que qualquer reclamação dos próprios
depoentes.
Por todo o exposto resta efetivamente comprovado que o Sr. Daniel
Soares Neto é o proprietário do grupo, e não podendo um grupo de empresas
estar beneficiado pela tributação simplificada, considero correto o procedimento
do Fisco em excluir todas as empresas do referido sistema de tributação, ai
inclusa a Impugnante, Soares Botelho Ltda., por se considerar o faturamento do
grupo no ano-calendário de 2002 no montante de R$ 2.740.196,24 e, em
conseqüência INDEFIRO o pedido da excluída constante da Manifestação de
Inconformidade.
(...)"

Diante dos argumentos acima, não há como prevalecer as pretensões da
Recorrente. Portanto, NEGO PROVIMENTO ao seu Recurso.

2
Dos Recursos Voluntário do Responsável Solidário.

Conforme relatado o Sr. Daniel Soares Neto foi incluído no polo passivo da
obrigação como responsável solidário, nos termos do art. 124 do Código Tributário Nacional.
Conforme tudo que já foi falado no item anterior, incluindo o excerto da decisão
de piso, ficou fartamente demonstrado que este se tratava da pessoa que, de fato, exercício o
controle e administração de todas as empresas e, principalmente, era aquele que efetivamente
fruía dos sucessos econômicos de todas elas.
Destarte, entendo como coerente o seu enquadramento no citado dispositivo, vez
que claramente tem-se o interesse comum nos fatos que culminaram nos fatos geradores dos
tributos devidos.
Outrossim, como o Recurso apresentado pelo Sr. Daniel é, basicamente, cópia de
sua Impugnação, novamente peço licença para transcrever o quanto cabe da decisão de piso,
adotando seus termos, conforme autoriza o §3o do art. 57 do RICARF.
“(...)
Nos termos do artigo 124 do Código Tributário Nacional foi lavrado
Termo de Sujeição Passiva Solidária, em que, diante dos fatos relatados no
Relatório de Fiscalização, e as caudalosas provas inseridas nos autos, que
Fl. 2137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-004.337 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.002117/2007-59

comprovam ser o Sr. DANIEL SOARES NETO, CPF 297.573.045-49, o sócio
de fato da pessoa jurídica, bem como de tantas outras do grupo, identidade que
foi encoberta pela interposição de terceiros, de forma a prejudicar os interesses
da Fazenda Pública.
O Impugnante argumenta em seu favor que o Fisco agiu por presunção,
mas isto não é verdade, pois estão os autos fartamente documentados por
provas e não por indicio como alega a Impugnante, sendo que a maior delas
está representada pelas procurações com poderes ilimitados outorgadas pelas
empresas ao Impugnante da qual mais uma vez transcrevo fragmento.
... confere os mais amplos, gerais e ilimitados poderes gerir e
administrar todos os seus bens e negócios da firma outorgante, em qualquer
território nacional possa comprar, vender, ceder, alugar, transferir, hipotecar
ou por qualquer outra forma alienar ou adquirir, pelo preço e condições que
convencionar bens móveis e imóveis, presentes e futuros, ações, títulos,
direitos, créditos, podendo receber, assinar escrituras públicas de compra e
venda e/ou outras,...".
Provado está que o Fisco não agiu com presunção e que os fatos narrados
nos termos fiscais não são indícios, porém se completam.
Partindo-se das procurações outorgadas pelas empresas, passando-se
pelas declarações do Contador, profissional que como todos sabem detêm o
total conhecimento da vida societária de qualquer empresa e ainda por
declarações de próprios "sócios" de que apenas recebem salários e ainda
culminando com a centralização da administração das empresas, mesmo as
mais distantes, em um único local, fica descaracterizada qualquer outra
conclusão que a da absoluta propriedade de todas as empresas, inclusive da
Impugnante, a quem foi devidamente responsabilizado pelo Termo de Sujeição
Passiva Solidária.
Os extratos de conta-corrente bancária nada provam, pois, em tese,
poderia também o Impugnante valer-se de outras pessoas físicas ou jurídicas
para operar suas contas bancárias com os resultados do grupo.
Assim, pelas robustas provas trazidas pelo Fisco em comparação às
alegações desprovidas da menor credibilidade do Impugnante, mantenho a
sujeição passiva solidária na pessoa do Sr. Daniel Soares Neto.
(...)”
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso do Sujeito Passivo
Solidário.
3
Conclusão.
Em face a todo o exposto, VOTO por REJEITAR a PRELIMINAR e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário da Contribuinte Principal, e NEGAR
Fl. 2138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-004.337 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.002117/2007-59

PROVIMENTO ao Recurso Voluntário do Solidário, com a consequente manutenção da decisão
de origem.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues

Fl. 2139
DF CARF MF
Documento nato-digital